Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. BORTEZOMIBE. LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 106 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES.

1. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

2. Conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. In casu, evidenciada a presença dos requisitos delineados pela Corte Superior, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

4. Apelação do réu conhecido e desprovido.